Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734878-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DA CUNHA ARRAIS AGRAVADO: N. F. PECAS VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano da Cunha Arrais contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reconhecimento de fraude à execução formulado por ele (id 245421044 dos autos originários). O agravado apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pediu o desprovimento do agravo de instrumento (id 75865405). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator